Tribunal: TJDFT
Processo: 0730358-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. PARTILHA HERDEIROS. AUSÊNCIA DO ESBOÇO DE PARTILHA. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A venda de imóvel/móvel que compõe o acervo hereditário, antes da partilha do bem, é medida excepcional e/ou decorrente de emergência, devidamente comprovada nos autos, notadamente quando presente menor entre os herdeiros.
2. Consoante o artigo 619, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
3. O processo de inventário se encontra em fase inicial e sequer há nos autos o esboço de partilha contendo a qualificação do(a) meeiro(a) (se houver) e dos demais herdeiros, bem como do quinhão destinado a cada um dos interessados no inventário. 3.1 Sem tal documento, não há como se aferir que todos os herdeiros estariam de acordo com a alienação pleiteada, deixando, pois, de existir um dos requisitos para venda antecipada de bens em sede de inventário.
4. A argumentação genérica de que o bem poderá se deteriorar ou desvalorizar não merece respaldo, sem maiores detalhes e provas acerca de tal possibilidade. 4.1 Nessas circunstâncias, não se deve autorizar a alienação do bem e o depósito judicial do numerário obtido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.